Tribunal: STF
Processo: ARE 1595634
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos da seguinte ementa:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL. EQUACIONAMENTOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIA DE PARCELAS VENCIDAS ACRESCIDAS DE 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS. - Nos moldes do art. 3º da Lei nº 10.259/2001, compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos. - Em vista do art. 292, §§ 1º e 2º do CPC/2015, tratando-se de lide que envolve ressarcimento de valores bem controvérsia sobre prestações vincendas, o valor da causa é a soma de ambas considerando como vincendas o equivalente a uma prestação anual (se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano; se por tempo inferior, será igual à soma das prestações). - No caso dos autos, cuida-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o Juízo da 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS e suscitado o Juízo dos Juizados Especiais Federais de Campo Grande/MS, visando à definição do Juízo competente para processar demanda em que a parte autora busca a condenação das rés, CEF e PREVIC, em indenização decorrente de alegado prejuízo causado pelo equacionamento suportado pelo participante do REG/REPLAN. - O valor da causa é a soma das diferenças passadas litigiosas, acrescidas do equivalente a 12 prestações vincendas na extensão da controvérsia, do que resulta valor inferior a sessenta salários-mínimos, daí porque a competência é do Juizado Especial Federal. - Conflito de competência julgado procedente” (fl. 17, e-doc. 25).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Regional contrariado o inc. II do art. 1º; os incs. II e LV do art. 5º e o inc. I do art. 98 da Constituição da República.

Afirmou que o Tribunal Regional “apenas apreciou o aspecto do valor da causa, sem analisar a questão da complexidade da prova pericial exigida para efetiva solução da controvérsia” (fl. 3, e-doc. 50). 

Assinalou que “independentemente de os juízos suscitante e suscitado não terem levantado tais questões o órgão julgador não poderia ter deixado de considerá-las, pois a questão precisa ser decidida para que se possa chegar à decisão sobre o juízo competente também quanto a esse aspecto” (fl. 3, e-doc. 50).

Sustentou que, “ao ser processado o tema em discussão nos juizados especiais, haverá o cerceamento de defesa, haja vista a limitação da prova técnica, em ofensa ao artigo 5º, LV, da CF/88, além de haver contrariedade ao artigo 98, I, também da CF/88” (fl. 5, e-doc. 50).

Ressaltou tratar-se “de questão complexa consistente na atribuição de responsabilidade à CAIXA e à PREVIC pelos valores dispendidos pela parte autora com equacionamento para reequilíbrio de fundo de pensão” (fl. 7, e-doc. 50). 

Esclareceu que o pedido inicial “questiona investimentos financeiros feitos pelo Fundo de Pensão, e atuarialidade do fundo, questões estas que não se resolvem com um mero parecer técnico, mas com trabalho de cálculos de elevada complexidade demandando conhecimentos de técnicas específicas para desenvolvimentos dos trabalhos” (fl. 8, e-doc. 50). 

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 56).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante insiste na alegação de ofensa “aos artigos 2º e 3º, caput, lei 9.099/95 c/c art. 1º, lei 10.259/01 e artigos 318 e 369, CPC, mas, principalmente, violação aos 1º, II, 5º, II, LV e 98, I, da CF/88, temas devidamente prequestionados, afastando a alegação de ferimento da Súmula 282 do STF” (fl. 6, e-doc. 59).

Assevera que “o acórdão recorrido afastou de forma expressa o cumprimento dos dispositivos constitucionais arguidos pela Recorrente, o que configura violação direta às normas respectivas” (fl. 59, e-doc. 59).

Pede o provimento do presente agravo, para “para cassar a decisão recorrida com base na violação aos artigos 1º, II, 98, I e 5º, II e LV, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 59).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.

6. Cuida-se, na origem, de conflito de competência em que é suscitante o juízo da 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS e suscitado o juízo dos Juizados Especiais Federais de Campo Grande/MS, objetivando definir o juízo competente para processar demanda em que se discute a responsabilidade civil da agravante e outro decorrente de alegado “equacionamento suportado indevidamente pela requerente na qualidade de participante do plano REG/REPLAN” (fl. 13, e-doc. 8).

7. A Primeira Seção do Tribunal Regional Federal analisou os elementos fáticos constantes do processo e, com fundamento na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça julgou procedente o conflito de competência para reconhecer a competência do Juizado Especial Federal de Campo Grande/MS com os seguintes fundamentos: 
“No caso dos autos, cuida-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o Juízo da 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS e suscitado o Juízo dos Juizados Especiais Federais de Campo Grande/MS, visando à definição do Juízo competente para processar demanda em que a parte autora busca a condenação das rés, CEF e PREVIC, em indenização decorrente de alegado prejuízo causado pelo equacionamento suportado pelo participante do REG/REPLAN.
A demanda foi inicialmente distribuída perante o Juízo dos Juizados Especiais Federais de Campo Grande/MS, o qual corrigiu o valor atribuído à causa e declinou de sua competência em razão de o valor correto ultrapassar o limite de 60 salários-mínimos. Entendeu o magistrado que, ‘no caso dos autos, verifica-se que a pretensão do autoral relaciona-se ao ressarcimento das parcelas já pagas, bem como à impugnação da validade dos descontos a serem realizados mensalmente em seu benefício por motivo dos planos de equacionamento. Portanto, para fins de arbitramento do valor da causa, devem ser somados os valores das parcelas que pretende ver ressarcidos e o total do benefício econômico existente acaso afastada a obrigação de pagamento das parcelas dos planos de equacionamento durante todo o prazo de vigência em meses. Desta forma, corrijo o valor da causa para abranger os valores já pagos e o total a ser pago durante toda a duração dos planos de equacionamento, o que representa o real proveito econômico perseguido pelo autor, na forma do art. 292, §3º, do CPC’. 
Redistribuído o feito, o Juízo da 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, entendendo que o valor dado à causa pela parte autora se mostrava correto, na medida em que, pretendendo a restituição das parcelas já descontadas de seu contracheque em razão de três equacionamentos para o REG/REPLAN, bem como a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, o valor da causa deve corresponder ao montante das parcelas vencidas, acrescidas de 12 prestações vincendas, suscitou o presente conflito negativo de competência. 
Portanto, o objeto da demanda não equivale ao ‘total a ser pago durante toda a duração dos planos de equacionamento’, como entendeu o magistrado suscitado. A parte autora pretende, a título de indenização, a restituição das parcelas já descontadas do seu contracheque em razão dos equacionamentos do plano de previdência que questiona, bem como a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, a serem cobradas em razão desses equacionamentos. 
Em vista do art. 292, §§1º e 2º do CPC/2015, o valor da causa é a soma das diferenças passadas litigiosas, acrescidas do equivalente a 12 prestações vincendas na extensão da controvérsia, do que resulta valor inferior a sessenta salários-mínimos, correspondente a R$ 38.665,03.
Destaque-se que, em julgado desta e.Primeira Seção, em caso similar ao presente – a despeito de ter sido afastada a competência do Juizado em razão de o valor da causa exceder 60 salários-mínimos –, reconheceu-se ser correta a sistemática de atribuição do valor atribuído à demanda levando em conta a soma das parcelas vencidas e 12 vincendas (CC nº 5032753-02.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, julgado em 09/03/2021, Intimação via sistema 10/03/2021.) 
Dessa forma, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial Federal de Campo Grande/MS, para apreciar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, da Lei nº 10.259/2001” (fls. 4-5, e-doc. 25).

No acórdão dos embargos de declaração, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou que “complexidade da matéria litigiosa (mesmo se exigir prova pericial) não exclui a competência dos Juizados Especiais Federais, à luz do art. 3º da Lei nº 10.259/2001, como afirmado na Súmula 20 das Turmas Recursais do Juizado da 3ª Região Federal, bem como em vários julgados do E.STJ (p. ex., AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2015; AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019; e AgInt no TutPrv no AREsp n. 1.680.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 2/12/2020)” (fl. 3, e-doc. 40). 

8. Como assentado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pela instância ordinária sobre a competência do juizado especial federal para julgar e processar a demanda e acolher a pretensão da agravante de reconhecimento da complexidade e necessidade da prova a ser produzida, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 10.259/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.306.544-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).

“Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência jurisdicional. Ação fundada em direito pessoal. Art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes qualificados invocados (ADIs 5.492/DF e 5.737/DF) se cingiram à análise acerca da constitucionalidade dos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC, no que tange a execuções fiscais. Impossibilidade de expandir os efeitos dos referidos julgados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre competência jurisdicional. 2. O recurso extraordinário questionava a fixação da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar ação fundada em direito pessoal proposta contra o Distrito Federal, o Estado de Goiás e empresa de segurança, com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte recorrente argumentava a necessidade de aplicação de interpretação restritiva conforme precedentes do STF (ADIs 5.492 e 5.737) que trataram dos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC. 3. A decisão monocrática agravada entendeu que a revisão da matéria demandaria necessariamente análise de legislação infraconstitucional e revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do STF, e que os precedentes invocados não se aplicavam ao art. 46, §4º, do CPC. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da decisão que fixou a competência jurisdicional, fundamentada no art. 46, §4º, do CPC, enseja o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa oblíqua e reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5.492 e 5.737), que trataram da interpretação do art. 46, §5º, e art. 52, parágrafo único, do CPC, podem ser estendidos para abarcar o art. 46, §4º, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo facultativo envolvendo entes subnacionais. III. Razões de decidir 5. A análise da controvérsia relativa à fixação da competência jurisdicional, conforme estabelecida pelo Tribunal de origem com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o reexame da moldura fática delineada nos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. Tal abordagem inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, em conformidade com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas ADIs 5.492 e 5.737, bem como no Tema nº 1.204 de repercussão geral, restringiu a apreciação do art. 46, §5º, e do art. 52, parágrafo único, ambos do CPC, a casos de execuções fiscais, limitando sua abrangência aos limites territoriais dos entes subnacionais ou ao local de ocorrência do fato gerador. 7. O art. 46, §4º, do CPC, por sua vez, que faculta ao autor de ação fundada em direito pessoal propor ação em face de múltiplos réus com domicílios distintos no foro de qualquer deles, não foi objeto de análise ou interpretação restritiva nos referidos precedentes qualificados. Diante disso, não é cabível expandir os efeitos dos julgados qualificados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a aplicabilidade do art. 46, §4º, do CPC, nos termos em que interpretado pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.542.605-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.9.2025).

9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 887.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).

Sobre esse óbice jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte” (ARE n. 1.510.462-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).

10. O argumento da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora